Tribunal: TJPA
Processo: 0810388-07.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810388-07.2021.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS ANJOS MOREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0810388-07.2021.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS ANJOS MOREIRA

ADVOGADOS: ABRAUNIENES FAUSTINO DE SOUSA e VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JOSE EDUARDO CERQUEIRA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e Recurso de Apelação interposto por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DOS ANJOS MOREIRA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de responsabilização do Estado por danos morais e materiais decorrentes da morte de seu filho enquanto custodiado na Cadeia Pública de Parauapebas. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos do falecido e 1/3 até os 65 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 para R$ 50.000,00, em razão da gravidade do evento; e (ii) a adequação da fixação da pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos do falecido e 1/3 até os 65 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do Estado está configurada, conforme art. 37, §6º, da CF/88, diante da falha na manutenção da integridade física do detento sob sua custódia, conforme jurisprudência consolidada.

4.

Em relação ao dano moral, entende-se que o valor fixado pelo Juízo a quo não reflete adequadamente as circunstâncias do caso, sendo majorado para R$ 50.000,00, conforme princípios da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes deste Tribunal em casos similares.

5.

Quanto ao dano material, a fixação da pensão em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos do falecido e 1/3 até os 65 anos está de acordo com a jurisprudência do STJ e atende à Súmula 490 do STF, que estabelece o cálculo da pensão com base no salário-mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pela morte de detentos sob sua custódia, sendo devida a indenização por danos morais e materiais.

2.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é adequado para a reparação por danos morais em casos de falecimento de custodiado em estabelecimento prisional, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A fixação de pensão mensal aos familiares do falecido deve seguir o padrão de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos de idade e 1/3 até os 65 anos, na ausência de comprovação de renda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 85, §3º, I; Código Civil, art. 944; Súmula 362 do STJ; Súmula 490 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, 2ª T., j. 17/10/2018; STJ, REsp 1258756/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., j. 22/05/2012; STF, AI 742751/PR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 24/08/2009.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Autora MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS ANJOS MOREIRA, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início aos sete dias do mês de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela autora MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS ANJOS MOREIRA, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

Narrando os fatos constantes dos autos, a autora, ora apelante, afirmou que seu filho, Teylor Moreira de Oliveira, estava custodiado na carceragem de Rio Verde quando veio a óbito no dia 02/04/2018.

Na data dos acontecimentos, haviam aproximadamente 51 (cinquenta e um) detentos no local, que estavam alocados em um único "pavilhão", dividido em 03 (três) celas. No entanto, todos os presidiários tinham acesso ao local onde o suposto crime ocorreu.

Na madrugada do falecimento, os agentes penitenciários ouviram ruídos, e, por volta de 05h40min, os detentos começaram a gritar, informando que um dos presos havia se enforcado.

Diante disso, requereu indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e materiais no valor de R$ 629.640,000 (seiscentos e vinte e nove mil e seiscentos e quarenta reais).

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo a quo proferir sentença nos seguintes termos:

"(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, a fim de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. - DJEletrônico de 04/11/2008), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais a título de pensão mensal fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até quando a vítima viria a completar 25 (vinte e cinco) anos, e reduzida para 1/3 (um terço) a partir daí, até o dia em que, também por presunção, o de cujus completasse 65 anos, ou antes, se os pais vierem a falecer. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme comando do artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil. Sem remessa necessária, considerando que o valor da condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, III, do CPC/2015. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe."

A Autora opôs Embargos de Declaração questionando a omissão da forma de incidência dos juros moratórios e a correção monetária da indenização dos Danos Materiais arbitrados (Id. 17401471).

O juízo acolheu os Embargos de Declaração, integrando a sentença, para determinar que a incidência dos juros de mora será segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do dano efetivo (morte do detento), nos termos da Súmula nº 54, STJ, e a correção monetária com base no IPCA-E a partir do arbitramento da presente condenação (Súmula nº 362, STJ) em relação os danos materiais (Id. 17401473).

Inconformada com os termos decisórios, a Autora MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS ANJOS MOREIRA interpôs o presente recurso de Apelação Cível (Id. 17401475).

Em suas razões recursais, a recorrente argui a necessidade da majoração da indenização por danos morais, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alegando que o valor fixado em primeira instância não reflete adequadamente o caráter punitivo e pedagógico da indenização, sendo insuficiente para compensar a dor pela perda de seu filho e para desestimular futuras condutas omissivas por parte do Estado.

Aduz ainda que se faz necessária a revisão do valor arbitrado para a pensão por danos materiais, originalmente fixado em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos do falecido e 1/3 até os 65 anos, para o montante de R$ 629.640,00 (seiscentos e vinte e nove mil e seiscentos e quarenta reais), argumentando que este valor se aproxima mais da reparação justa, considerando a dependência financeira da autora em relação ao filho falecido.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (Id. 17401491).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (Id. 17513507) e os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença guerreada. (Id. 18170519).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de apelação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da majoração do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pelo Juízo a quo a título de indenização por danos morais em favor da recorrente, em decorrência do óbito de filho da autora/apelante na CPP - CADEIA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS, localizada na Rua 24 Março, nº 25, Bairro: Rio Verde, Parauapebas/PA, onde estava sob custódia do Estado, e a revisão do valor arbitrado para a pensão por danos materiais, fixado em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos do falecido e 1/3 do salário mínimo até os 65 anos do falecido ou enquanto for vida a autora, para o montante de R$ 629.640,00 (seiscentos e vinte e nove mil e seiscentos e quarenta reais).

No presente caso, o material probatório constante nos autos demonstra que o filho da autora foi encontrado morto nas dependências da CPP - CADEIA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS, o que demonstra a responsabilidade objetiva do Estado do Pará no mencionado evento, visto que competia ao ente público a manutenção da integridade física do detento e a sua segurança no ambiente carcerário.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por esse egrégio Tribunal em casos análogos a dos presentes autos, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DANOS
MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (Processo nº 0821507-60.2018.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS
PRESOS
. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF.
DANOS

MORAIS
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Processo nº 0844533-53.2019.8.14.0301, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2023-01-10)"

Por conseguinte, diante da caracterização da responsabilidade objetiva do Estado no caso em questão, o dever de indenizar a mãe do falecido é medida que se impõe, sendo a sentença acertada nesse aspecto.

DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL

É sabido que a quantificação dos danos morais é um tema complexo em nosso sistema jurídico, uma vez que não há uma legislação específica sobre o assunto, apenas dispositivos dispersos. Isso dificulta a determinação precisa do que é justo e razoável diante do contexto probatório e processual.

O artigo 944, caput, do Código Civil dispõe que "A indenização mede-se pela extensão do dano.", em complemento, o parágrafo único do dispositivo destaca que "Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização."

Portanto, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, cabe ao julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando um montante que não permita o enriquecimento sem causa do ofendido, mas que, ao mesmo tempo, tenha um efeito pedagógico adequado ao ofensor, a fim de evitar a reincidência da conduta lesiva.

Com efeito, é claro que o valor fixado tem como intuito proporcionar algum alívio aos sentimentos da parte autora, agora recorrente, em decorrência do evento danoso, tais como frustração, impotência, sofrimento, saudade, desespero e revolta.

Nesse sentido, no presente caso, entendo que o montante estipulado pelo Juízo
a quo
, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra adequado às circunstâncias específicas mencionadas.

Dessa forma, com
data vênia
ao magistrado singular, ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Frisa-se que o parâmetro utilizado para a majoração do quantum indenizatório leva em consideração os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao presente, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRES
O. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Foi interposta ação de
danos morais
pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso. 2 - Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de reparar o dano pela responsabilidade objetiva do Estado. Indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante jurisprudência desta corte. Crime ocorrido no ano de 2007. 3 - Pedido de majoração de honorários advocatícios provido para modificar a sentença que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alterando para R$ 7.000,00 (sete mil reais). (Processo nº 0011107-35.2009.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15) (Grifei)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (...)
No caso em tela, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, de maneira que deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do ente estatal apelante e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.
(...) (Processo nº 0802292-35.2017.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)" (Grifei)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM PENITENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CARTA MAGNA. TEMA 592 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES NO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. (...) 5. O colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 592), que a morte de um detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal; 6. O material probatório constante nos autos demonstra que o companheiro da autora foi encontrado morto nas dependências do Complexo de Americano, após ter sido assassinado, o que demonstra a responsabilidade objetiva do Estado do Pará no mencionado evento, visto que competia ao ente público a manutenção da integridade física do detento e a sua segurança no ambiente carcerário;
7. No que diz respeito ao valor da condenação por
danos morais
, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se adequado à situação fática descrita nos autos, bem como tem sido utilizado como parâmetro em casos similares por essa egrégia Corte de Justiça;
8. No que concerne à condenação do Estado do Pará a título de
danos
materiais, entendo que a sentença monocrática merece reparos, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte de genitor, como no caso dos autos, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade; 9. Ante as razões acima alinhadas, entendo que a sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento a 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte até a data em que o filho mais novo, que convive com a autora, completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, em consonância com precedentes do STJ. 10. Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada nos termos da fundamentação. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800670-47.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023) (Grifei)

DO DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO

Com relação ao dano material, é perceptível que o Juízo de origem estabeleceu uma pensão mensal em favor da mãe do falecido, estimada em 1/3 até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

De início, esclareço que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros de famílias de baixa renda, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos familiares do falecido, a despeito da prova de dependência econômica (AgInt nos EDcl no AREsp 1553769/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).

Por outro lado, é entendimento consolidado que a indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal, deve ser calculada com base na renda que a vítima auferia em vida. No entanto, como não há comprovação dos rendimentos auferidos pelo falecido antes de sua prisão, o pensionamento deve ser estabelecido com base no valor do salário-mínimo, conforme estabelecido na Súmula 490 do STF:

SÚMULA 490 A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.

Dessa forma, a sentença está correta neste ponto, pois o entendimento jurisprudencial do STJ em casos semelhantes é no sentido de que a fixação da pensão a título de danos materiais deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, considerando a ausência de comprovação da renda da vítima, desde o dia do falecimento até o momento em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e 1/3 (um terço) a partir desse ponto até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOINTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALORIRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO. [...]
4. É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda
.
5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.
6
. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais
.
7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 812.782/PR, Relator o Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DEPRESÍDIO ESTADUAL. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO SUSTENTO DA FAMÍLIADE BAIXA RENDA. PENSÃO PÓS-MORTE EM FAVOR DOS GENITORES DA VÍTIMA.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. 1. No caso dos autos, os pais da vítima propuseram ação ordinária visando à condenação do Estado do Rio Grande do Sul (ora recorrente) ao pagamento de indenização por
danos
materiais e
morais
decorrentes do falecimento de seu filho em um incêndio ocorrido no interior de Presídio Estadual, a qual foi julgada improcedente por ocasião da sentença. O Tribunal a quo reformou a sentença, ao reconhecer a responsabilidade subjetiva do Estado do Rio Grande do Sul pelo evento danoso, e condenou o recorrente ao pagamento de: a) indenização por
danos morais
no valor de R$ 20.400,00; e b) de pensão mensal na quantia de 2/3 do salário-mínimo do dia em que a vítima faleceu até o momento em que ela completaria 25 anos deidade. 2. O recorrente, nas razões do recurso especial, somente impugnou a condenação ao pagamento da pensão mensal, alegando a impossibilidade de se transferir obrigação personalíssima (prestação de alimentos do filho aos seus pais) para a Administração Pública Estadual, bem como pelo fato da condenação estabelecer pensão mensal para os ascendentes de vítima falecida que não percebia renda mensal. 3. A Corte de origem não transferiu para o ente público a obrigação de pagar alimentos, pois fixou a pensão mensal, com fundamento no art. 948, II, do CC, como forma de indenização devida aos genitores da vítima, em razão da morte do detento em presídio estadual, já que perderam o direito de serem auxiliados pelo filho em seu sustento.
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que é legítima a presunção de que existe ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, ainda que não com prova da atividade laborativa remunerada.
5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1258756 RS 2011/0053072-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2012)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE PRESO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem reconheceu ser razoável o valor da indenização por
danos morais
de R$ 50.000,00 para a mãe do de cujus, e de R$ 10.000,00 para os demais autores, irmãos do falecido. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada neste ponto, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente nos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao presente recurso de apelação, interposto pela Autora, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

nos termos da fundamentação lançada, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/10/2024